Tribunal: TCU
Processo: 020.191/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos ao Município de Itapuranga  GO, que teve por objeto subsidiar financeiramente a 1a Feira de Produção e Festa do Povo de Itapuranga/GO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Daves Soares da Silva (CPF: XXX.921.161-XX), em razão de irregularidades na aplicação dos recursos transferidos ao Município de Itapuranga - GO, no montante de R$ 300 mil, ao abrigo do Convênio 01044/2009, registro Siafi 704961, que teve por objeto subsidiar financeiramente a "1a Feira de Produção e Festa do Povo de Itapuranga/GO", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Daves Soares da Silva (CPF: XXX.921.161-XX); condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/11/2009 224.986,50 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia do presente acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República em Goiás, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis.